Tribunal: TJDFT
Processo: 0014770-86.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014770-86.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIADNA DUARTE LOPES DE OLIVEIRA APELADO: ELIANA DUARTE LOPES D E S P A C H O Em vista da possibilidade, em tese, da concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos, o que ainda será apreciado por ocasião do julgamento do recurso, em prestígio dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, intime-se a parte embargada, ELIANA DUARTE LOPES, para, querendo, oferecer resposta aos aclaratórios, no prazo legal, pelo que dispõe o art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator